Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-98.2024.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS"– DESCONTOS DE ANUIDADES – Descontos indevidos de valores de prestações referente à anuidade de cartão não solicitado pela autora – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o banco réu ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no montante de R$

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS"– DESCONTOS DE ANUIDADES – Descontos indevidos de valores de prestações referente à anuidade de cartão não solicitado pela autora – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o banco réu ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no montante de R$ 3.000,00 – Apelo somente da autora visando à majoração deste valor – Descabimento – Não foi demonstrada a imposição de qualquer restrição cadastral à autora, tampouco a ocorrência de cobranças vexatórias – A autora não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional, que justificasse o arbitramento de valor elevado da indenização – O montante fixado em Primeiro Grau atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, não comportando majoração – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA – Sentença que já acolheu este pedido, observando, contudo, a modulação dos efeitos do entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, pelo STJ – Modulação dos efeitos acertadamente determinada, de modo que a repetição deverá ocorrer de forma simples no tocante aos valores descontados antes de 30 de março de 2021 e em dobro no tocante aos descontos lançados a partir de tal data, conforme apuração em liquidação de sentença – Descabimento da devolução dobrada dos valores descontados antes da data mencionada, por ausência de comprovação da má-fé do banco, exigível até então, a qual não pode ser presumida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – Pretensão da autora de majorar esta verba – Admissibilidade – Fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, quantia esta que se afigura justa e adequada às circunstâncias do caso, atendendo a regra do artigo 85, §2o, do CPC – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.